Tribunal: TJMT
Processo: 0001873-73.2007.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001873-73.2007.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), AMAURI ROMANO BORTOLINI - CPF: 452.367.120-68 (APELANTE), PEDRO CINTRA LEMOS OLIVIERI - CPF: 418.671.718-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 921, § 5o, DO CPC/2015. LEI No 14.195/2021.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta em ação de execução de título extrajudicial, cujo feito foi extinto pela prescrição da pretensão executória, sem imposição de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de extinção da execução pela prescrição intercorrente, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado, mesmo após a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021.

III. Razões de decidir

3. O art. 921, § 5o, do CPC/2015, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, prevê expressamente a extinção do processo sem imposição de ônus às partes em caso de reconhecimento da prescrição no curso da execução.

4. A jurisprudência do STJ consagra que, após a vigência da alteração legal, não se deve condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em tais hipóteses, independentemente da resistência eventual ao reconhecimento da prescrição.

5. O inadimplemento do devedor é a causa determinante para o ajuizamento da execução, e a prescrição intercorrente, em si, não justifica a imposição de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. Reconhecida a prescrição intercorrente na execução, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC/2015, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, não cabe a imposição de honorários sucumbenciais às partes."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001873-73.2007.8.11.0045

APELANTE: AMAURI ROMANO BORTOLINI

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

Colenda câmara:

Trata-se de apelação interposta pela
AMAURI ROMANO BORTOLINI
, no âmbito de ação de execução de título extrajudicial,
na qual se reconhece a prescrição da pretensão executória e se extingue o feito, sem, contudo, impor condenação ao exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Alega o apelante que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao atribuir-lhe culpa concorrente pela mora na citação, sustentando ter permanecido domiciliado no mesmo endereço constante no título, o qual, inclusive, foi o local de sua citação regular. Argumenta que a ausência de fixação dos honorários viola o princípio da sucumbência e que o fundamento jurisprudencial adotado na origem (REsp 2.060.319/DF) trata de prescrição intercorrente, inaplicável à hipótese dos autos.

Defende, por conseguinte, o provimento do recurso para que sejam arbitrados honorários advocatícios de sucumbência em seu favor.

Preparo recolhido – Id. 278440397.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
AMAURI ROMANO BORTOLINI
, no âmbito de ação de execução de título extrajudicial,
na qual se reconhece a prescrição da pretensão executória e se extingue o feito, sem, contudo, impor condenação ao exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Cinge-se a controvérsia ao acerto da sentença no ponto em que, apesar de reconhecer a prescrição da pretensão executória e extinguir o processo, deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor do patrono do excipiente, ora apelante, sob o fundamento de contribuição relevante deste para a inércia processual.

A sentença recorrida reconhece que o título exequendo, vencido em abril de 2005, sujeitava-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 60 do Decreto-lei no 167/1967, combinado com o art. 70 do Decreto no 57.663/1966.

Também assevera, com propriedade, que a citação foi tentada apenas em 2009 e efetivada apenas em 2023, sem que, no interregno, houvesse diligência eficaz por parte do exequente, especialmente no tocante ao recolhimento tempestivo das custas para viabilização do ato citatório.

Todavia, igualmente fundamenta que o executado não teria observado os deveres decorrentes da boa-fé objetiva, na medida em que deixou de comunicar eventual alteração de endereço ao credor, o que teria contribuído para a frustração da citação inicial e, por conseguinte, para a ineficácia da interrupção da prescrição.

Ademais, não entendo o motivo por qual o recorrente quer atrelar a culpa ou demora no ato citatório exclusivo a parte adversa, não havendo nenhum efeito pratico a isto, uma vez que o principal aqui é que a execução foi sentenciada prescrita, e não possui recurso adverso nesse sentido.
Lado outro, não assiste razão à condenação em honorários sucumbenciais.

Isso porquê, conforme nova redação dada ao art. 921, inciso V, § 5°, quando no decorrer do processo, houve o reconhecimento da prescrição, qualquer que seja, não haverá ônus as partes.

Transcrevo:

“Art. 921.
Suspende-se a execução:

§ 5o

O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)”.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça já vem se posicionando, entendo que a uma a imposição seria uma dupla condenação ao credor, uma vez que tem seu crédito extinto, a duas, ainda é condenando ao pagamento da parte adversa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. 2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. 3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá. 4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens. 5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor. 6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada.
RECURSO ESPECIAL No 1.854.589 - PR (2021/0071199-6).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. “EXTINÇÃO SEM ÔNUS”. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10o, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da Documento: 2235504 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 11/11/2022 Página 1de 5 sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.
RECURSO ESPECIAL No 2.025.303 - DF (2022/0283433-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI – Grifei.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Inaplicável o art. 85,§ 11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025